Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705693-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER AGRAVADO: RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Indeferida a liminar pelo Exmo. Des. Sérgio Rocha (ID 43751716), em plantão regular, que se alinha ao entendimento desta Relatoria, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora